Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED GOIÂNIA. CENTRAL UNIMED NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. COMPLEXO UNIMED E SUAS COOPERADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. MULTA COMINATÓRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
2. No presente caso, os laudos médicos apresentados são consonantes em afirmar a necessidade e urgência da cirurgia para implantação de marca-passo, portanto, dada a natureza fundamental do direito envolvido, não se mostra desproporcional o valor da multa e o prazo estipulados para o caso de não cumprimento do determinado, especialmente porque o seu valor poderá ser revisado (art. 537, § 1o, do CPC), caso fique provada sua excessividade ou sua insuficiência. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.